Tribunal: TJSP
Processo: 1106314-22.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. Indenização. Leilão extrajudicial (Lei no. 9.514/97). Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a r. sentença de improcedência. Alegada omissão quanto ao pedido de restituição das parcelas pagas. Reconhecimento da teórica insuficiência do valor pelo qual foi vendido o imóvel. Fiduciário que tem mera expectativa de

Ementa:
Embargos de declaração em apelação. Venda e compra de imóvel. Indenização. Leilão extrajudicial (Lei no. 9.514/97). Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a r. sentença de improcedência. Alegada omissão quanto ao pedido de restituição das parcelas pagas. Reconhecimento da teórica insuficiência do valor pelo qual foi vendido o imóvel. Fiduciário que tem mera expectativa de crédito resultante de superveniente leilão extrajudicial. Não constatação do vício apontado. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Decisão que analisou de forma clara e expressa todos os argumentos trazidos no recurso de apelação do embargante, o qual apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1106314-22.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TECPOINT SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA., são embargados RUA M. KLABIN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e SAMIR FARHAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1106314-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28.469.
2
Embargos de Declaração n. 1106314-22.2015.8.26.0100/50000
Comarca:
Foro Central Cível 11a Vara Cível
Ação:
Promessa de venda e Compra.
Embargante(s): SiTecpoint Sistemas de Automação Ltda.
Embargado(s): Rua M. Klabin Empreendimentos Imobiliários Spe e outro.
VOTO no. 28.469
Embargos de declaração em apelação. Venda e
compra de imóvel. Indenização. Leilão extrajudicial
(Lei no. 9.514/97). Acórdão que negou provimento
ao recurso da embargante, mantendo a r. sentença
de improcedência. Alegada omissão quanto ao
pedido
de
restituição
das
parcelas
pagas.
Reconhecimento da teórica insuficiência do valor
pelo qual foi vendido o imóvel. Fiduciário que tem
mera
expectativa
de
crédito
resultante
de
superveniente leilão extrajudicial. Não constatação
do vício apontado. Inteligência do art. 1.022 do
NCPC. Decisão que analisou de forma clara e
expressa todos os argumentos trazidos no recurso
de apelação do embargante, o qual apenas não se
conforma com a decisão. Natureza integrativa-
recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de
substituição
do
conteúdo
do
decidido
pelo
colegiado, o que se distancia de sua função
precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 396/411) que negara provimento ao recurso principal da autora e
dera parcial provimento ao recurso das rés para majorar a verba honorária para a
quantia de R$ 15.000,00.
Sustenta a embargante que o V. Acórdão é omisso
quanto ao pedido de restituição das parcelas pagas, que totalizam R$
942.175,90.
Tal pedido fora deduzido nas razões de apelação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1106314-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28.469.
3
317/319).
Afirma que mesmo tendo ocorrido leilão extrajudicial,
regido pela Lei especial no. 9.514/1997, a embargante desembolsou elevado valor
e não teve nada restituído.
Requer o acolhimento dos embargos para reconhecer
a abusividade da perda total das parcelas pagas.
Manifestação das embargadas pelo desacolhimento
dos embargos de declaração (fls. 10/14).
É o relatório.
Em primeiro lugar, considerando-se o estado de
exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas preventivas para contenção
dos danos à saúde pública, lançar-se-á o voto para julgamento virtual, mercê das
considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional da celeridade
e da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), bem como da efetividade e da economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar com a
colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1106314-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28.469.
4
Feitas essas considerações, os embargos declaratórios
merecem rejeição.
Na hipótese, a pretensão inicial buscara a revisão do
contrato de venda e compra de imóvel, a restituição de valores relacionados com
taxa de corretagem e assessoria e o reconhecimento de que a rescisão se deu
por culpa da vendedora, com devolução das parcelas pagas pela embargante, no
valor total de R$ 942.175,90 (fls. 01/20 e emenda de 119/122).
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos.
O V. Acórdão embargado manteve a r. sentença de
improcedência e deu parcial provimento ao recurso de apelação das rés apenas
para majorar o valor dos honorários advocatícios.
Confira-se a ementa, verbis:
“COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA SATI. Demanda que versa
sobre restituição de valores que teriam sido indevidamente pagos
pela compradora. Incidência do prazo prescricional previsto no art.
206, § 3o, IV, do CC. Orientação do C. STJ firmada no REsp n.
1.551.956/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC. Prescrição da
lesão consumada.
INDENIZAÇÃO. Leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de
compra e venda. Notificação premonitória efetivada. Mora ex
persona caracterizada e incontroversa. Ausência de comprovação da
cobrança de encargos abusivos (art. 373, I, do CPC). Teórica
insuficiência do valor pelo qual foi vendido o imóvel. Ausência de
óbice ao oferecimento de lance inferior ao valor venal do imóvel,
contanto que estejam observadas as regras pertinentes à realização
dos leilões (efetivação do primeiro leilão público com lance mínimo
no valor do imóvel, e sendo este infrutífero, realização de novo leilão,
com intervalo de quinze dias). Hipótese dos autos em que, não
havendo no segundo leilão lances pelo imóvel, a dívida do mutuário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1106314-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28.469.
5
foi extinta, recebendo o credor o domínio pleno do imóvel.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação nos termos do art. 85, §
2o, do CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados que
devem
ser
aquilatados.
Baixa
complexidade
da
demanda.
Interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Montante
manifestamente descomedido, a luz dos critérios estabelecidos no
art. 85, § 2o do CPC. Princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Fixação em R$ 15.000,00 que tem o condão de
remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da
ré. Sentença reformada. Recurso principal desprovido. Recurso
adesivo parcialmente provido”.
No que diz respeito ao pedido de restituição das
parcelas pagas, o V. Acórdão embargado reconhecera a validade da rescisão
contratual efetivada pelas embargadas com base na Lei especial no. 9.514/97,
vez que o imóvel fora gravado com alienação fiduciária em garantia.
Ressaltara a ausência de óbice ao oferecimento, no
leilão extrajudicial, de lance inferior ao valor venal do imóvel, contanto que
estejam observadas as regras pertinentes à realização dos leilões (efetivação do
primeiro leilão público com lance mínimo no valor do imóvel, e sendo este
infrutífero, realização de novo leilão, com intervalo de quinze dias).
Em decorrência, a decisão embargada reconhecera a
teórica insuficiência do valor pelo qual o imóvel foi vendida, o que resultou na
extinção da dívida do mutuário, com recebimento pelo credo do domínio pleno do
bem.
Na hipótese, marque-se que não fora trazida aos autos
qualquer informação concreta acerca do valor pelo qual o imóvel fora arrematado.
A prova literal indica apenas a consolidação da
propriedade em favor da credora fiduciária (fls. 191/196) depois de implementada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1106314-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28.469.
6
a notificação premonitória da embargante para pagamento da dívida de R$
646.492,32 (fls. 202/205).
Nessa exata medida jurídica, à luz da legalidade
estrita, o comprador é titular de mera expectativa de crédito resultante de
superveniente leilão extrajudicial.
Nesse sentido são os seguintes precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS. 'No contrato de alienação fiduciária, o credor tem o
direito de receber o valor do financiamento, o que pode obter
mediante a venda extrajudicial do bem apreendido, tendo o
devedor o direito de receber o saldo apurado, mas não a
restituição integral do que pagou durante a execução do
contrato' (REsp no 250.072-RJ, Relator Ministro Ruy Rosado de
Aguiar). - Direito assegurado pela decisão recorrida ao devedor
fiduciante que, a rigor, carece, no caso, do interesse de
recorrer. Recurso especial não conhecido.” (REsp 363.810/DF,
4a Turma, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, j. em
21/02/2002)
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO.
HIPÓTESE DO ARTIGO 53 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. A rescisão do mútuo
com alienação fiduciária em garantia, por inadimplemento do
devedor, autoriza o credor a proceder à venda extrajudicial do
bem móvel para o ressarcimento de seu crédito, impondo-lhe,
contudo, que entregue àquele o saldo apurado que exceda o
limite do débito. Daí não se poder falar na subsunção da
hipótese à norma do artigo 53 do Código de Defesa do
Consumidor, o qual considera nulas, tão somente, as cláusulas
que estabeleçam a perda total das prestações pagas, no caso
de retomada do bem ou resolução do contrato pelo credor, em
caso de inadimplemento do devedor, tampouco no direito deste
de reaver a totalidade das prestações pagas. Recurso especial
não conhecido. (REsp 166.753/SP, 3a Turma, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, j. em 03/05/2005)”.
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 53, DO CDC. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES
PAGOS.
PREVALÊNCIA
DAS
REGRAS
CONTIDAS NO ART. 27, §§ 4o, 5o e 6o, DA LEI No 9.514/97.
DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1106314-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28.469.
7
IMPROVIDO. (AgRg no AI n. 932.750/SP, Rel. Ministro HÉLIO
QUAGLIA BARBOSA, j. em 10/12/2007).
Em tal gramatura e à mingua de maiores elementos,
era de rigor técnico reconhecer a teórica insuficiência do valor pelo qual o imóvel
foi vendido, resultando, apenas, na extinção da dívida do mutuário.
Nesse percurso, tem-se que o V. Acórdão analisou de
forma clara e expressa os argumentos trazidos no recurso de apelação interposto
pela embargante, não padecendo da alegada omissão.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1106314-22.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 28.469.
8
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator